Tribunal: TJDFT
Processo: 0748795-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATIVOS FINANCEIROS. INFRUTÍFEROS. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE.

1. O art. 866 do CPC estabelece que: "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se tendo-os esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. "

2. As tentativas para encontrar ativos financeiros em nome da executada revelaram-se infrutíferas.

3. A penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa encontra respaldo jurídico (artigo 866 do Código de Processo Civil), e não causa onerosidade excessiva ao executado/agravante, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Negou-se provimento ao recurso.